Tribunal: TJBA
Processo: 0068548-84.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0068548-84.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CAETANO NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RAFAEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA, LUIZA DIAS MARTINS, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO, RAFAEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, LUIZA DIAS MARTINS

A5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE POR ELETROCUSSÃO DE FILHO MENOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL INDIRETA. DANOS MORAIS MAJORADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE PAIS DE BAIXA RENDA (SÚMULA 491/STF). LIMITES DA APÓLICE DA SEGURADORA. FRANQUIA E ESGOTAMENTO DA COBERTURA. MATÉRIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DA COELBA E CHUBB IMPROVIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por JOSÉ CAETANO NETO e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CAETANO em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, com denunciação da lide à CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., em razão do falecimento de seu filho menor por eletrocussão.

II. Questão em discussão: Discute-se: (a) a admissibilidade do recurso dos autores diante da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; (b) a responsabilidade civil da concessionária; (c) a existência ou não de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (d) o valor da indenização por danos morais; (e) os critérios de fixação do pensionamento; (f) os consectários legais (juros e correção monetária); e (g) os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir: Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que os autores impugnaram de forma clara os fundamentos da sentença. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável também a terceiros não usuários do serviço (RE 591.874/STF – repercussão geral). Restou comprovada a falha na prestação do serviço: fiação em altura inadequada (2,5 a 3m, quando a norma técnica exigia 6m), excesso de distância entre postes e ausência de manutenção, circunstâncias que ensejaram a morte do menor. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não prospera, pois não se demonstrou conduta decisiva ou determinante capaz de romper o nexo causal. O dano moral decorrente da morte de filho menor é presumido. Consideradas a gravidade da lesão, a intensidade do sofrimento experimentado pelos genitores, a capacidade econômica da ofensora e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, impõe-se a majoração da indenização para R$130.000,00 para cada genitor. O pensionamento mensal é devido, nos termos da Súmula 491/STF, sendo mantida a condenação nos moldes da sentença. Os juros de mora incidentes sobre os danos morais devem correr a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). A correção monetária sobre cada parcela do pensionamento deve incidir a partir do respectivo vencimento. Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Conclusão: Preliminar rejeitada. Apelos da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e da CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. conhecidos e improvidos. Apelo de JOSÉ CAETANO NETO e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CAETANO conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 130.000,00 para cada genitor, fixar os juros de mora sobre os danos morais a partir do evento danoso, estabelecer a correção monetária das parcelas do pensionamento a partir do respectivo vencimento e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor total da condenação, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Observa o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os capítulos da sentença que pretende reformar, com exposição clara dos fundamentos de fato e de direito. 2. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a usuários e terceiros não usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Não se configura culpa exclusiva ou concorrente da vítima quando o evento danoso decorre de falha da concessionária na manutenção e fiscalização da rede elétrica em desacordo com as normas técnicas de segurança. 4. É devido pensionamento mensal aos genitores de filho menor falecido, em família de baixa renda, por presunção de futura contribuição econômica. 5. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, e a correção monetária das parcelas do pensionamento incide a partir do vencimento de cada prestação. 6. É cabível a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios quando os valores fixados na sentença não se mostram adequados às circunstâncias do caso.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº
0068548-84.2008.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrentes e Recorridos
JOSÉ CAETANO NETO e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CAETANO (Autores), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO

CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA